Tribunal: TJBA
Processo: 8026862-46.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026862-46.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: MARIA IEDA ALVES PEREIRA

Advogado(s)
:
ROBERTA BOMFIM RAMOS

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTO DE TARIFAS BANCÁRIAS CONTRATADAS. CONSUMIDORA BENEFICIÁRIA DE BPC/LOAS. NATUREZA ALIMENTAR DOS PROVENTOS. MULTA COMINATÓRIA DIÁRIA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER DE TRATO SUCESSIVO MENSAL. INCOMPATIBILIDADE DA PERIODICIDADE DIÁRIA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO PARA INCIDÊNCIA POR EVENTO DE DESCUMPRIMENTO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão de primeiro grau que, em sede de tutela de urgência, determinou a imediata suspensão de cobranças de pacotes de tarifas bancárias denominados “PACOTE SERVIÇO PADRO” e “PACOTE DE SERVIÇO VR. PARCIAL PADRONIZADO PRIOR” em conta de beneficiária do BPC/LOAS, sob pena de multa diária de R$ 100,00, limitada ao teto global de R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar o preenchimento dos requisitos legais do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela provisória de urgência de suspensão das cobranças; e (ii) examinar a compatibilidade e a razoabilidade da incidência diária da multa cominatória arbitrada para assegurar o cumprimento de obrigação de abstenção de descontos mensais.

III. Razões de decidir

3. Encontram-se presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência na origem, pois a probabilidade do direito resta demonstrada pela verossimilhança das alegações de ausência de contratação dos pacotes de tarifas e pela falta de prova escrita inequívoca da contratação pela instituição financeira.

4. O perigo de dano decorre da natureza estritamente alimentar do benefício assistencial BPC/LOAS recebido pela autora, sobre o qual incidem os descontos questionados, o que compromete o seu sustento básico e dignidade.

5. Conforme preceitua o art. 537, caput e parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil, a multa coercitiva deve guardar estrita compatibilidade com a obrigação principal, cabendo ao julgador adequar sua periodicidade de ofício ou a requerimento quando se mostrar desproporcional.

6. A fixação de astreintes em base diária revela-se inadequada e desproporcional para coibir descumprimento de obrigação de não fazer de trato sucessivo que ocorre em periodicidade exclusivamente mensal, ensejando risco de enriquecimento sem causa. Reforma parcial do comando para adequar a incidência da multa para formato mensal, por ato de descumprimento, preservando o valor unitário e o limite global.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. A suspensão de cobrança de tarifas bancárias não contratadas em conta de beneficiário de benefício assistencial é medida de urgência impositiva pela natureza alimentar dos proventos.

2. A imposição de astreintes por descumprimento de obrigação de trato sucessivo mensal deve guardar correspondência de periodicidade com o preceito, revelando-se inadequada a multa em base diária."

Referências:

Código de Processo Civil, arts. 300 e 537, caput e § 1º.

TJBA, Segunda Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 8032380-51.2025.8.05.0000, Relatora Desª. Marta Moreira Santana, julgado em 16/12/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
8026862-46.2026.8.05.0000
,
figurando como agravante o

BANCO BRADESCO S/A
e como parte agravada

MARIA IEDA ALVES PEREIRA.

ACORDAM
, os
D
esembargadores componentes da
S
egunda
C
âmara
C
ível do
T
ribunal de Justiça do
E
stado da
B
ahia, em
CONHECER E
DAR PARCIAL

PROVIMENTO

AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA